Tribunal: STF
Processo: Rcl 87987
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Arthur Fernandes Felix, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse contexto, narra que,



    “o MM. Juiz a quo decidiu, em decisão padrão (idêntica a de outros processos de execução penal), sem qualquer análise do caso concreto, pela realização do exame criminológico, como condição à concessão do benefício. 



    Assim, tendo em vista que a decisão que determinou a realização do exame criminológico não ostenta fundamentação idônea, tratando-se de mero “despacho padrão”, salta aos olhos a infração à Súmula Vinculante nº 26 dessa Suprema Corte, sendo imperiosa, portanto, a cassação da decisão judicial que violou a citada Súmula”



    Desse modo, requer seja acolhida a reclamação, 



    “para que se faça valer a Súmula Vinculante nº 26, cassando-se liminarmente a r. decisão que determinou, de forma não fundamentada, genérica e idêntica a de outros processos (doc. em anexo), a realização de exame criminológico, garantindo-se, assim, que a análise do requisito subjetivo para a concessão do benefício de progressão ao regime ABERTO se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico ser o caso de procedência da reclamação. 



    De acordo com a jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”, em decisão fundamentada (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Rcl 53.806, DJe 20/6/2022, o exame criminológico poderá ser determinado sempre que o Juiz entender necessário e, desde que, fundamente a decisão em elementos concretos do caso em análise, e não adote “uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida”.



    No caso, a autoridade reclamada lançou a seguinte fundamentação para justificar a realização de exame criminológico:



    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque trazia consigo e transportava, sem autorização legal, para fornecimento a consumo alheio, considerável quantidade de “maconha”, a indicar que faz dessa nefasta atividade criminosa o seu modo de vida, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada. 



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.” (Doc. 6, grifos do original)



    Em que pese a menção à “gravidade do delito”, a autoridade reclamada não destacou peculiaridades que evidenciassem a imprescindibilidade do teste criminológico, aludindo genericamente “personalidade criminosa” e a quantidade de maconha transportada pelo reclamante.



    A gravidade em abstrato dos delitos perpetrados não constituem, por si sós, óbices ao benefício pleiteado, devendo o magistrado indicar os motivos que demonstrem a periculosidade latente, a tornar adequada e necessária, no caso concreto, a realização prévia de exame criminológico, para obter a progressão do regime.



    Os argumentos apresentados pelo Juízo da Execução, portanto, foram genéricos e desprovidos de dados concretos aptos a individualizar a pena.



      Cabe destacar, quanto ao ponto, que no âmbito da Rcl 64.505/SP, ajuizada pelo próprio reclamante, discutiu-se a fundamentação adotada pelo mesmo Juízo da execução para justificar a exigência de exame criminológico quando da pretendida progressão para o regime semiaberto. 



    Ao se confrontar aquela decisão com a ora impugnada, verifica-se que o Juízo de origem reproduziu, literalmente, a mesma redação anteriormente utilizada para, agora, sustentar a necessidade de exame criminológico na progressão para o regime aberto.



    Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que se trata de fundamentação padronizada, genérica e abstrata, dissociada das particularidades do caso concreto e incapaz de demonstrar, in casu, qualquer razão concreta que justificasse a submissão do reclamante ao exame criminológico.



    Observo, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “(...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/10/2018)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para determinar ao Juízo das Execuções que analise, em prazo razoável, o pedido de progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente